Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM ASSEMBLEIA. MEIO DE PROVA DE CONDUTA IRREGULAR POR CONDÔMINIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO OU PROPÓSITO OFENSIVO OU VEXATÓRIO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
2. A mera apresentação de fotografia em assembléia, para demonstrar eventual desrespeito às regras coletivas, sem qualquer intuito econômico, ofensivo ou vexatório, não caracteriza dano moral.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.